Tribunal: TJDFT
Processo: 0704799-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. TERMO INICIAL. LAUDO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO RETROATIVO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial relacionado à percepção do adicional de insalubridade do período compreendido entre 04/2018 e 12/2018. A improcedência fundou-se na impossibilidade de percepção do adicional de insalubridade do período anterior à formulação do laudo pericial que comprova as condições insalubres.

2. Nas razões recursais, afirma que o documento ID 147933907, pág. 14, comprova que a Administração Pública reconheceu expressamente o seu direito ao recebimento do adicional de insalubridade no período de 04/2018 a 12/2018 (desde a data do requerimento). Aduz que o próprio réu, em contestação (ID 153583019, pág. 1), confessou reconhecimento administrativo do débito. Requer a reforma da sentença para que seja reconhecido o direito ao recebimento dos referidos valores.

3. A controvérsia recursal é decidir sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade a período anterior à formalização do laudo pericial, a despeito da concessão e reconhecimento expresso no processo administrativo.

4. A concessão do adicional insalubridade é regulamentada por meio do Decreto Distrital no 32.547/2010, o qual prevê, em seu art. 3o, que as condições de insalubridade (ou periculosidade) devem ser aferidas por meio de perícia no local de trabalho e elaboração de laudos técnicos.

5. O STJ, ao analisar o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 413/RS (DJe 18/04/2018), ressaltou o entendimento de que não cabe o pagamento de adicional de insalubridade referente ao período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, nos seguintes termos:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECONHECIMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INCIDENTE PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia do incidente sobre a possibilidade ou não de estender o pagamento do adicional de insalubridade e periculosidade ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.

2. O artigo 6o do Decreto n. 97.458/1989, que regulamenta a concessão dos adicionais de insalubridades, estabelece textualmente que "[a] execução do pagamento somente será processada à vista de portaria de localização ou de exercício do servidor e de portaria de concessão do adicional, bem assim de laudo pericial, cabendo à autoridade pagadora conferir a exatidão esses documentos antes de autorizar o pagamento.".

3. A questão aqui trazida não é nova. Isso porque, em situação que se assemelha ao caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido no sentido de que "o pagamento de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (REsp 1.400.637/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.11.2015). No mesmo sentido: REsp 1.652.391/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.5.2017; REsp 1.648.791/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24.4.2017; REsp 1.606.212/ES, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20.9.2016; EDcl no AgRg no REsp 1.2844.38/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 31.8.2016.

4. O acórdão recorrido destoa do atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação.

5. Pedido julgado procedente, a fim de determinar o termo inicial do adicional de insalubridade à data do laudo pericial.

(PUIL 413/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 18/4/2018). (Grifos)

6. No caso em comento, o laudo técnico que constatou que a parte autora faz jus ao recebimento do adicional em contexto possui a data de 09/01/2019 (ID 48661431, págs. 11 e 12).

7. Desse modo, em atenção ao pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao termo inicial do adicional de insalubridade e à luz do previsto no art. 927 do CPC, verifica-se que a autora não faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade durante o período vindicado (04 a 12/2018), uma vez que anterior à data do laudo acostado aos autos eletrônicos pela requerente.

8. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no 9.099/95).

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.